Tribunal: CARF
Processo: 13907.720996/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13907.720996/2011-72
ACÓRDÃO
2002-009.554 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURO MEIRA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA.
RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA INTEMPESTIVIDADE DA
IMPUGNAÇÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação não instaura a fase litigiosa
do processo administrativo fiscal, de forma que o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade da
impugnação, se questionada. Não tendo sido questionada a
tempestividade da impugnação, o recurso não poderá ser conhecido
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.554 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13907.720996/2011-72
2

RELATÓRIO
Tem-se na origem Notificação de Lançamento relativa a IPRF que decorre de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por não a
conhecer face a sua intempestividade, mantendo, por conseguinte o crédito tributário. Eis a
decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.
Considera-se intempestiva a petição protocolada fora do prazo legal, situação na
qual não se instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo fiscal,
obstando o exame das razões de defesa aduzidas pelo sujeito passivo, exceto
quanto à questão preliminar de tempestividade suscitada nos autos.
Impugnação Não Conhecida Crédito Tributário Mantido
Não satisfeito, o contribuinte apresentou recurso voluntário sustentando apenas
que o crédito tributário estaria prescrito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo. No entanto, considerando a única matéria aventada o
mesmo não deve ser conhecido.
Conforme apontado no relatório, a decisão recorrida foi proferida no sentido do
não conhecimento da impugnação, na medida em que ofertada fora do prazo legal, não
instaurando consequentemente a fase litigiosa.
Diante de tal decisão o sujeito passivo apresenta recurso voluntário sustentando
apenas que o crédito tributário estaria prescrito na conformidade do que disciplina o Código
Tributário Nacional. Não há no recurso qualquer manifestação se insurgindo contra a
intempestividade da impugnação reconhecida pela DRJ.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.554 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13907.720996/2011-72
3
Eis o pedido do recurso interposto:
Face ao exposto, e por tudo o mais que consta dos autos, pede e espera o
recorrente, que se digne este Conselho receber e processar o presente recurso
administrativo, para ao final, reconhecer a extinção do crédito tributário, pela
prescrição, determinando o arquivamento dos presentes autos.
É pacífico o entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que a
apresentação de impugnação fora do prazo (intempestiva) não instaura a fase litigiosa.
Também é consolidado o entendimento de que eventual interposição de recurso
voluntário contra decisão que reconhece a intempestividade da impugnação fica adstrito a análise
da tempestividade.
No caso em apreço, como demonstrado acima, não houve por parte do recorrente
insurgência contra o reconhecimento da intempestividade da impugnação.
Desta feita, o recurso não deve ser conhecido.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por não conhecer o recurso.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 358
DF CARF MF
Original